Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça objetiva delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos de ações coletivas quando ausente a similitude fática.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.169/STJ; TJDFT, AI 07333099620238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.10.2023; TJDFT, AI 0703928-09.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 13.6.2024; TJDFT, AI 07480807920238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 20.3.2024.